Tribunal: TJMT
Processo: 0011727-48.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011727-48.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA BILHARES - CPF: 014.348.471-01 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - CPF: 378.114.871-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DE ISOLADO DIÁLOGO OBTIDO POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA –
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INEXISTENTES – DÚVIDA INSUPERÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

- Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de furto qualificado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de ofensa ao princípio da presunção de inocência e do axioma jurídico “in dubio pro reo”;

- Assim,
se o ofendido não foi capaz de reconhecer o acusado e o
conjunto probatório se mostrou insuficiente para a comprovação da autoria delitiva que lhe foi atribuída,
o apelante deve ser absolvido, mormente se a prova apontada pela acusação como apta a fundamentar o édito condenatório, consubstancia-se em um único diálogo obtido por meio de interceptação telefônica, se mostra frágil para, isoladamente, ensejar a condenação do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de r
ecurso de

Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra a sentença em que foi absolvido
Wesley de Almeida Bilhares
da autoria do crime previsto no art. 157, § 2o, I do CP (Id. 34908962).

O
Ministério Público
almejou a
condenação
de
Wesley
como autor do delito acima mencionado (Id. 16652964).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id.

34908973).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se, em parecer, pelo
provimento
do apelo, conforme livre transcrição do sumário respectivo (Id. 43186491):

Apelação Criminal
—
Roubo
–
Absolvição
– Irresignação do representante do MPMT –
Pretendida condenação
conforme denúncia – Viabilidade – Contexto probatório expressa
suficientes e incisivas provas
demonstradas nos autos e em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Embora d. Magistrada tenha entendido haver insuficiência de provas para um edito condenatório, absolvendo o réu nos termos do art. 386, VII do CPP, não há que se falar em absolvição por falta de provas —
Pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020